Tribunal: TJES
Processo: 5000736-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SANTOS DA HORA SENNA e outros (2)

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS E DANO PATRIMONIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES que manteve medidas protetivas de urgência em desfavor dos pacientes, consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima, além de inclusão desta no Programa Estadual Patrulha Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos legais e fáticos para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com base em relatos de ameaça e dano no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de requisitos legais para concessão das medidas protetivas – não configurada.
A concessão de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha prescinde de prova plena e exige apenas indícios consistentes da prática de violência, ameaça ou risco iminente à integridade física, psíquica ou patrimonial da vítima. No caso, os relatos da ofendida são corroborados por testemunha e confissão parcial de um dos pacientes, evidenciando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à manutenção das medidas.

4. Arquivamento do inquérito policial – irrelevância para fins de medidas protetivas.
A natureza cautelar e autônoma das medidas protetivas de urgência independe da existência ou andamento de inquérito policial ou ação penal. O arquivamento, promovido pela autoridade policial, não vincula o juízo, nem impede a manutenção da proteção da vítima, especialmente quando persistem indícios de risco.

5. Mudança de domicílio da vítima – fato isolado que não afasta o risco.
A mudança da vítima para outra cidade não implica, por si só, o afastamento do risco que justificou as medidas, sobretudo diante da gravidade das ameaças descritas. O afastamento geográfico não elimina a possibilidade de reiteração das condutas por outros meios ou eventual reaproximação indevida dos pacientes.

6. Prazo de vigência e revisão judicial – garantia de proporcionalidade e controle jurisdicional.
As medidas foram fixadas por prazo determinado e sujeitas a reavaliação judicial periódica, o que garante o controle de legalidade e proporcionalidade, permitindo eventual revogação futura, caso cessadas as causas que as motivaram.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000736-26.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS SANTOS DA HORA SENNA, ADRIELE SANTOS DA HORA CARVALHO, MAGALI SANTOS DA HORA
IMPETRANTE: MICHELINE DIAS LOPES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MICHELINE DIAS LOPES - ES42528

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS SANTOS DA HORA SENNA, ADRIELE SANTOS DA HORA CARVALHO
e
MAGALI SANTOS DA HORA
, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES
, consistente na
manutenção de medidas protetivas de urgência
deferidas em desfavor dos pacientes.

A impetrante alega, em síntese, que:

[1] não estariam presentes os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas de urgência, por ausência de prova do risco atual;

[2] o inquérito policial que deu origem às medidas foi arquivado por ausência de justa causa; e

[3] a vítima mudou-se para outra cidade, o que afastaria eventual risco ou urgência.

Requer, ao final, a
revogação das medidas protetivas de urgência
impostas aos pacientes.

Conforme se extrai do requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima junto à Delegacia de Anchieta (id. 17861774),
os pacientes eram irmãos do seu ex-marido (já falecido), sendo que, no dia do óbito, eles teriam ameaçado de morte a ofendida e danificado o veículo do de cujus, sendo que tais fatos levaram-na a representar criminalmente em desfavor dos pacientes e a requerer medidas protetivas de urgência.

Tais fatos estão narrados no boletim unificado nº 59348210, registrado em 07 de outubro de 2025.

A autoridade apontada como coatora deferiu as medidas protetivas requeridas, consistentes, sinteticamente, em proibição de os pacientes se aproximarem da vítima e de com ela manterem contato. Também proibiu os pacientes de frequentarem locais onde a vítima costumeiramente frequenta e determinou a inclusão da ofendida no Programa Estadual Patrulha Maria da Penha, para receber visitas tranquilizadoras.

Feitos tais esclarecimentos, passo, então, ao exame das teses deduzidas na presente impetração.

Com relação à alegação de ausência dos requisitos legais para a concessão das medidas protetivas
, cumpre esclarecer que
a concessão de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica não exige comprovação definitiva da materialidade ou autoria do crime
, sendo suficientes
indícios consistentes (juízo de verossimilhança)
da ocorrência de violência ou ameaça, bem como a
urgência da medida
para interromper ou prevenir a reiteração da conduta.

Nos termos do
artigo 22 da Lei Maria da Penha
, as medidas protetivas têm natureza
cautelar e preventiva
, podendo ser deferidas
com base exclusivamente na palavra da vítima
, desde que esta seja
coerente, verossímil e amparada por elementos mínimos de corroboração
.

No caso em apreço, a vítima relatou que, no dia do falecimento de seu ex-companheiro, foi
ameaçada de morte por Magali Santos da Hora
, que teria afirmado que “
iria matá-la com ou sem polícia
”. Afirmou, ainda, que
Mateus danificou o carro do falecido
, quebrando vidros e amassando o teto com objetos contundentes, e que
Adriele teria realizado ligação telefônica
, sugerindo que a vítima “
seria enterrada junto
” com seu irmão.

Tais declarações
foram confirmadas pela testemunha Ana Cláudia (mãe da vítima)
, bem como
pelo próprio paciente Mateus
, que admitiu o dano ao veículo.

Dessa forma, restam
plenamente preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que justifica a manutenção das medidas protetivas deferidas.

Quanto ao argumento de que o
inquérito policial foi arquivado por ausência de justa causa
, salienta-se que o
arquivamento promovido pela autoridade policial não vincula o juízo
, tampouco impede a adoção de medidas protetivas. Isso porque o
Ministério Público é o titular da ação penal pública
, e o arquivamento do inquérito
somente produz efeitos após o controle judicial previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal
.

Outrossim, o arquivamento do inquérito, por si só,
não obsta a continuidade das medidas protetivas
, que possuem natureza
instrumental, cautelar e independente de persecução penal em curso
. Assim,
a existência de elementos probatórios suficientes e a persistência do risco justificam a manutenção das medidas
, independentemente do andamento ou do desfecho do inquérito.

Por fim, no que tange à alegação de que a
vítima mudou-se para outra cidade
,
não se pode concluir, com base apenas nesse fato, pela ausência de risco ou urgência. A mera mudança de domicílio
não elimina a vulnerabilidade da vítima
, especialmente diante de
ameaças de morte explícitas proferidas por familiares de seu ex-companheiro
.

A mudança, inclusive, pode ter sido
motivada pelo temor fundado em relação aos pacientes
, não sendo possível descartar a possibilidade de
reiteração da violência por meios indiretos ou remotos
, como contatos telefônicos, redes sociais ou eventual retorno dos pacientes à localidade da vítima.

Importa destacar, ainda, que
as medidas foram fixadas por prazo determinado
, com previsão de
revisão judicial em um ano
, conforme expressamente previsto na decisão da autoridade coatora, o que garante
controle de razoabilidade e proporcionalidade
, possibilitando futura reavaliação diante de eventuais fatos supervenientes
.

Com essas considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.